Tribunal: TJBA
Processo: 8001851-46.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001851-46.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANA DOS SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ALEX JORDAN PINHO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora municipal em face do Município, objetivando o pagamento de horas extraordinárias em razão do descumprimento da Lei nº 11.738/2008 quanto à reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse.

2. O Juízo da Vara Cível da Comarca de Araci rejeitou as preliminares e julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de prova de efetivo labor além da jornada contratual.

3. Irresignada, a autora interpôs apelação reiterando os argumentos da inicial e pleiteando a condenação do Município ao pagamento das horas extraordinárias.

4. O Município apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença.

5. O recurso foi distribuído à Primeira Câmara Cível, cabendo a relatoria ao subscritor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o descumprimento da proporção legal de 1/3 da jornada para atividades extraclasse gera direito ao pagamento de horas extraordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece prosperar, pois, embora a recorrente tenha reiterado argumentos da inicial, impugnou especificamente o fundamento central da sentença, atendendo ao requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.

8. A Lei nº 11.738/2008 estabelece, em caráter cogente, a reserva mínima de 1/3 da jornada docente para atividades extraclasse, obrigação de cumprimento obrigatório pelos entes federativos.

9. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Município demonstrar que assegurou à servidora a carga horária mínima destinada a atividades extraclasse, o que não ocorreu, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de provas documentais.

10. A exigência de que a professora prove o labor além da jornada contratual subverte a lógica protetiva da norma, impondo-lhe ônus probatório impossível de cumprir, quando o empregador detém controle sobre a distribuição da jornada.

11. Comprovado que a servidora possuía jornada de 40 horas semanais, e inexistindo prova de que o Município reservou as 13,33 horas extraclasse, presume-se que estas foram indevidamente utilizadas em sala de aula, caracterizando horas extraordinárias.

12. Assim, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das horas extraordinárias referentes ao período de 30/09/2016 a 30/01/2017, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança até a EC 113/2021, após o que incidirá apenas a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial e condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas.

Tese de julgamento: o descumprimento da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse prevista na Lei nº 11.738/2008 gera presunção de labor extraordinário, incumbindo ao Município o ônus de comprovar a correta distribuição da carga horária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001851-46.2021.8.05.0014
, em que figuram como apelante
ROSANA DOS SANTOS BARRETO
e como apelada
MUNICIPIO DE ARACI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .